Tribunal: TJDFT
Processo: 0728772-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728772-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEFFERSON DA CONCEICAO ROCHA, HYGO CARLOS CONCEICAO DE SOUZA PACIENTE: RONALDO DE MATOS MACEDO AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Hygo Carlos Conceição de Souza, advogado inscrito na OAB/DF n° 79.573 e outro, em favor de RONALDO DE MATOS MACEDO, contra decisão do Juízo do Juizado De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente preso em flagrante, em 10/05/2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça contra três vítimas, sendo uma delas no contexto da Lei Maria da Penha, proferida nos autos no 0710473-34.2025.8.07.0009. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva conforme decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública (autos no 0707025-53.2025.8.07.0009). Em suas razões, os impetrantes sustentam que a decisão proferida pelo juízo de origem não se apoia em elementos concretos que justifiquem a prisão cautelar do paciente. Argumentam que a alegação de que sua liberdade representaria risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, por carecer de fundamentação específica e individualizada. Aduzem que, embora a decisão tenha sido fundamentada na preservação da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração de condutas criminosas, essa justificativa não se sustenta. Isso porque se baseia em um juízo de valor genérico e voltado para o futuro, sem respaldo concreto. Não é possível presumir a reiteração delitiva de um réu primário, com bons antecedentes, que não responde a nenhuma outra ação penal além do presente caso isolado, tampouco há registros de descumprimento de medidas protetivas anteriormente concedidas. Afirmam que o alegado risco que a soltura do paciente poderia gerar pode ser combatido eficazmente com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão de liminar para a revogação da prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. No mérito, a confirmação da ordem. É o Relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. De início, convém destacar que, quantos aos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, esta Turma Julgadora já os analisou por ocasião do julgamento do habeas corpus impetrado pela Defensoria em favor do paciente no 0718697-85.2025.8.07.0000, ocorrido em 22 de maio próximo passado, feito de minha relatoria. Na oportunidade, a ordem foi denegada, à unanimidade, com os seguintes fundamentos: “Na espécie, tem-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso. A custódia foi decretada pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia nos seguintes termos (ID. 71719618 – fls. 72/74): “Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado foi para cima da vítima, tentando sufocá-la, dando início a uma luta corporal, sendo que teria puxado a cabelo da ofendida, deu-lhe um mata-leão e socos, além de a ter arrastado pelo chão. Ato contínuo, agrediu a irmã e o pai da vítima que intervieram para socorrê-la. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RONALDO DE MATOS MACEDO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Conforme se nota, a segregação do paciente decorre da necessidade de salvaguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade do caso concreto. Segundo consta do depoimento prestado pelo condutor (ID. 71719618): “depararam-se com D. L. F. A., DÉBORA LETÍCIA FERREIRA ALVES e MILTON ALVES PEREIRA, os quais informaram que D. havia sido agredida, xingada e ameaçada por seu ex-marido, RONALDO DE MATOS MACÊDO, sendo que DÉBORA e MILTON intervieram para socorrer D. e também foram agredidos, xingados e ameaçados por RONALDO.” A primeira vítima declarou o seguinte (ID. 71719618): “É ex-esposa de RONALDO DE MATOS MACEDO, sendo que se relacionou com ele por nove anos e há dois anos estão separados de fato. RONALDO não aceitou o fim do relacionamento e, por isso, tem o costume de xingar a declarante de vagabunda, puta, prostituta, vadia etc. Além disso, profere ameaças contra ela, dizendo que irá mata-la e matar seus filhos e depois dar um tiro na própria cabeça, ou que irá atear fogo na casa da declarante. RONALDO disse que, quando tivesse oportunidade, iria estuprar a declarante. A declarante se mudou da antiga residência do casal, que fica na Residencial Rosa Luxemburgo, um assentamento, sendo que RONALDO continuou lá morando, local esse que é próximo à casa de seus pais, e ao lado da casa de sua irmã, DÉBORA LETÍCIA FERREIRA ALVES, sendo este o motivo de, por vezes, deparar-se com RONALDO em via pública. Hoje, por volta de 10h30, foi até a casa de seus pais e, quando estacionou seu veículo na frente da casa de sua irmã, RONALDO apareceu lançando pedras, paus e uma grelha de churrasco em direção da declarante, sendo que tais objetos quase acertaram nela, no filho dela e em seu sobrinho. Em seguida, RONALDO foi pra cima da declarante, tentando sufoca-la, dando início a uma luta corporal, sendo que RONALDO puxou o cabelo da declarante, deu-lhe um mata leão, socos e a arrastou no chão. DÉBORA viu e foi correndo ajudar a declarante, momento em que RONALDO também bateu nela e a derrubou. Em seguida, o pai da declarante socorreu as vítimas, entrando na contenda, conseguindo inibir as agressões de RONALDO, porém, vindo a se lesionar na testa, quando realizou manobras defensivas. Durante toda a agressão, RONALDO xingou a declarante de prostituta, vadia, vagabunda, família de zé buceta e outros, xingou DÉBORA de vagabunda e xingou o pai da declarante de zé buceta e zé ruela. Além disso, após ser neutralizado, RONALDO ameaçou o pai da declarante, dizendo que depois de ser preso, ele iria resolver do jeito dele, que isso não ficaria assim. Policiais chegaram e efetuaram a prisão de RONALDO.” As vítimas Débora e Milton confirmaram a versão da ex-esposa do apelante. Dos elementos acima, observa-se que, a princípio, o paciente, ex-marido de uma das vítimas, ao avistá-la na rua tentou agredi-la com pedras, paus e uma grelha de churrasco. Ato contínuo, foi em sua direção e tentou sufocá-la, o que iniciou uma luta corporal, tendo o imputado puxado o cabelo da vítima, dado um “mata-leão” e socos, além de tê-la arrastado pelo chão. A segunda vítima, Débora, viu a situação e tentou ajudar, passando a ser agredida também. O pai da primeira ofendida tentou socorrê-las e foi lesionado enquanto realizava movimentos defensivos. Nesse contexto, o paciente, além de agredir as vítimas, proferia ameaças, afirmando que: “depois de ser preso, ele iria resolver do jeito dele, que isso não ficaria assim”. Vale destacar, ainda, que a vítima D. relatou à autoridade policial que o paciente já lhe ameaçou em outras oportunidades, tendo dito que iria lhe matar e a seus filhos, atear fogo na sua casa e estuprá-la. As ameaças são confirmadas pela irmã e pelo pai de D. Nessa linha, tem-se que a segregação do paciente está justificada e amparada na gravidade concreta dos fatos que lhe são atribuídos. Como se nota, não se cuida de fundamentação embasada apenas na gravidade abstrata do delito, senão que diz respeito às circunstâncias concretas dos fatos, razões reconhecidamente aptas a subsidiar o decreto preventivo, em estrito respeito às hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Anote-se também que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis, a exemplo do endereço fixo e ocupação lícita, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que não ficou demonstrada, neste momento processual, a sua adequação e suficiência, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal. De fato, a decisão impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar, decorrente da gravidade da conduta, fundamento idôneo e contemporâneo à decretação da prisão. Ainda, não prospera a tese de violação ao princípio da homogeneidade, porquanto descabe a realização, nesta seara, de antecipação em tese da pena a ser eventualmente aplicada ao paciente na sentença, sobretudo considerando a modificação da competência decorrente da possível prática de crime doloso contra a vida. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: “Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença” (RHC n. 162.518/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Em face do exposto, admito o habeas corpus e DENEGO a ordem. Seguindo o trâmite na origem, a capitulação do crime foi modificada com a desclassificação da conduta afastando-se o dolo do paciente de matar a ex-esposa, razão pela qual o processo foi redistribuído para o Juizado apontado como unidade coatora. Mesmo com a desclassificação, o juiz do Tribunal do Júri de Samambaia manteve a prisão preventiva, justificando que: “em razão da gravidade da conduta do acusado e do comportamento obsessivo dele em relação à ex-esposa/companheira, mantenho, que deverá ser reavaliada no juízo de destino”. Ao ser remetido ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, foi proferida a seguinte decisão, ora recorrida: “Sabe-se que a segregação cautelar é uma medida excepcional, só justificada em situações em que se evidencie a necessidade de privação da liberdade do réu, antes da sentença condenatória. Tal necessidade perfaz-se com a demonstração da presença dos requisitos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, os quais, no caso, foram apontados no ato que decretou a segregação cautelar. Com efeito, resta evidenciado que a liberdade do acusado opõe sério risco à ordem pública, ante a natureza e a gravidade concreta dos delitos praticados, aliadas às circunstâncias do crime que indicam periculosidade do agente, principalmente pelo receio de que o réu possa praticar novos atos de violência contra a vítima. Não se pode olvidar que o requerente está preso preventivamente desde 10/05/2025, tendo inicialmente sido denunciado como incurso nos art. 147, § 1o, do Código Penal (1o FATO); do art. 121-A, § 1o, inciso I, e § 2o, incisos I, III e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (2o FATO); do art. 129, § 13, do Código Penal (3o FATO); do art. 129, caput, do Código Penal (4o FATO), e do art. 147, caput, do Código Penal (5o FATO). Ressalte-se que o fato da conduta do requerente ter sido desclassificada para outra diversa da dolosa contra a vida não é fundamento apto a indicar que a liberdade do acusado não opõe risco à ordem pública. Nota-se que os fatos supostamente praticados pelo requerente são graves, na medida em que agrediu a vítima na frente de familiares, bem como agrediu a irmã e ameaçou o genitor da vítima, os quais tentaram intervir em favor da vítima. Destaque-se, ainda, que não há outra medida cautelar suficiente para afastar o réu da prática criminosa, ainda mais se considerado o histórico de ameaças contra a vítima relatado nos autos principais. Diante disso, verifico que as argumentações trazidas pela Defesa não sobrepujam o cenário fático avistado no decreto de prisão, o qual se escorou em fatos concretos que demonstraram a necessidade de segregação cautelar do requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA”. Portanto, verifica-se que a nova impetração não apresentou qualquer ilegalidade ou vício flagrante a serem sanados nessa sede liminar. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator